Tribunal: TCU
Processo: 035.985/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12633/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas de Fernando Marinho Mezzadri, CPF XXX.343.029-XX, dando-lhe quitação, em face da deficiência na transparência e fiscalização sobre os projetos externos, o que pode gerar riscos à imagem institucional da Universidade, conforme item VIII.2 da instrução de peça 26 e o Achado no 7 do Relatório da CGU no 201900523, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar regulares as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.2. abaixo, dando-lhes quitação plena; dar ciência desta deliberação e da instrução de peça 26 à Universidade Federal do Paraná e ao Ministério da Educação (MEC), e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 26-28): 1. Processo TC- Processo 035.985/2019-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsável: Fernando Marinho Mezzadri (XXX.343.029-XX); 1.2. Demais responsáveis: Douglas Ortiz Hamermuller (XXX.908.040-XX); Eduardo Salles de Oliveira Barra (XXX.611.296-XX); Francisco de Assis Mendonça (XXX.592.991-XX); Graciela Ines Bolzon de Muniz (XXX.273.759-XX); Leandro Franklin Gorsdorf (XXX.676.449-XX); Marco Antonio Ribas Cavalieri (XXX.642.699-XX); Maria Rita de Assis Cesar (XXX.276.448-XX); Ricardo Marcelo Fonseca (XXX.663.519-XX) 1.3. Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.